Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-12.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se CARLOS JOSÉ MARTINS DA COSTA para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça, bem como sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal, manifestadas em contrarrazões por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204